Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000910-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO DE ABREU - CPF: 007.542.909-80 (ADVOGADO), CIEILA CAROLINE MACHADO COSTA - CPF: 920.993.941-72 (AGRAVADO), UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA - CNPJ: 01.207.056/0001-84 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 224 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Uninga - Unidade de Ensino Superior Inga Ltda. contra decisão da Juíza da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Cieila Caroline Machado Costa, decretou a revelia da agravante ao considerar intempestiva a contestação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo para contestação deve considerar o primeiro dia útil seguinte à audiência de conciliação, conforme o art. 224 do CPC; (ii) estabelecer se a contestação protocolada no último dia do prazo deve ser considerada tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 335, I, do CPC determina que o prazo de 15 dias para contestação se inicia a partir da data da audiência de conciliação infrutífera.

O art. 224, §1o, do CPC estabelece que os prazos processuais devem ser contados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte quando coincidirem com feriado ou indisponibilidade forense.

No caso concreto, a audiência ocorreu em 30.04.2024 e o dia seguinte (01.05.2024) foi feriado, de modo que o prazo começou em 02.05.2024 e findou em 22.05.2024, tornando tempestiva a contestação apresentada neste último dia.

A decretação de revelia da agravante violaria seu direito à ampla defesa, comprometendo a regularidade processual e implicando prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: O prazo para contestação inicia-se no primeiro dia útil seguinte à audiência de conciliação infrutífera, nos termos do art. 224 do CPC.

A contagem do prazo deve excluir o dia do início e incluir o dia do vencimento, prorrogando-se quando houver feriado ou indisponibilidade forense.

Contestação apresentada no último dia do prazo é tempestiva, afastando-se a decretação de revelia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Uninga - Unidade de Ensino Superior Inga Ltda. em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais manejada por Cieila Caroline Machado Costa, decretou a revelia da parte ré, ora agravante, considerando intempestiva a contestação apresentada.

Inconformada, defende a agravante a reforma da decisão, posto que a Audiência de Conciliação realizou-se em 30.04.2024, conforme ata anexa, iniciando o prazo para apresentar contestação, no primeiro dia útil seguinte ao dia da audiência, conforme a regra disposta no artigo 335, I c.c artigo 224, ambos do CPC.

Diante disso, diversamente do que entendeu a magistrada de origem, o primeiro dia do prazo não é o dia da audiência, mas o primeiro dia útil seguinte, consoante o disposto no artigo 224 do CPC, o que se deu em 02.05.2024, tendo em vista que no dia 01.05.2024 não houve expediente forense por conta da celebração do Dia do Trabalho.

Por fim, alega que a tramitação processual seguirá rumo inadequado, suprimindo-se etapas processuais indispensáveis ao exercício do direito à ampla defesa da Agravante, desenvolvendo-se atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais prejudicial ao processo e dispendioso ao Judiciário. Desta feita, p
ugna pela reforma da decisão.

O pleito de efeito suspensivo foi deferido (id. 263519799).

Sem informações.

A agravada, embora intimada, não apresentou contraminuta (id. 269696794).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cieila Caroline Machado Costa ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais

contra Uninga - Unidade de Ensino Superior Inga Ltda.

O pedido de tutela de urgência foi deferido.

A audiência de conciliação realizada em 30.04.2024, restou infrutífera.

A requerida apresentou contestação no dia 22.05.2024.

Impugnação à contestação apresentada no id. 158621171.

A Magistrada de origem proferiu decisão saneadora, decretando a revelia da requerida, ora agravante, posto que apresentou contestação de forma intempestiva. (id.
177965756)
.

Insurge-se a agravante acerca da decisão.

Inconformada, defende a agravante a reforma da decisão, posto que a Audiência de Conciliação realizou-se em 30.04.2024, conforme ata anexa, iniciando o prazo para apresentar contestação, no primeiro dia útil seguinte ao dia da audiência, conforme a regra disposta no artigo 335, I c.c artigo 224, ambos do CPC.

Diante disso, diversamente do que entendeu a magistrada de origem, o primeiro dia do prazo não é o dia da audiência, mas o primeiro dia útil seguinte, consoante o disposto no artigo 224 do CPC, o que se deu em 02.05.2024, tendo em vista que no dia 01.05.2024 não houve expediente forense por conta da celebração do Dia do Trabalho.

Por fim, alega que a tramitação processual seguirá rumo inadequado, suprimindo-se etapas processuais indispensáveis ao exercício do direito à ampla defesa da Agravante, desenvolvendo-se atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais prejudicial ao processo e dispendioso ao Judiciário. Desta feita, p
ugna pela reforma da decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso merece provimento. Explico.

É cediço que, consoante o disposto no artigo 335, do CPC, “
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;”

Considerando que a audiência de conciliação ocorreu em 30.04.2024, e diante da regra disposta no art. 224, §1o, do CPC: “
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”,
bem como que no dia 01.05.2024 não houve expediente forense por conta do Dia do Trabalho, o primeiro dia útil seguinte à audiência foi o dia 02.05.2024 (dia de inicio do prazo de 15 dias).

A contestação foi protocolada
no dia 22.05.2024, ou seja, no ultimo dia do prazo de 15 dias, estando, portanto, tempestiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS DENOMINADAS “ESTADIAS” (LEI No 11.442/2007)– PRELIMINAR ACOLHIDA – DECLINADA DA COMPETÊNCIA PARA O FORO ELEITO NO CONTRATO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - DESACOLHIMENTO – EXCLUÍDO O DIA DA AUDIÊNCIA – ART. 224 DO CPC/15 – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ARGUIDA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA – AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ – ADUZIDA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IRRELEVÂNCIA – CLÁUSULA COM ELEIÇÃO EXPRESSA DE FORO, COM RENÚNCIA DE QUAISQUER OUTROS, AINDA QUE MAIS PRIVILEGIADOS – SÚMULA 335 DO STF – ACORDO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS SEM QUALQUER VULNERABILIDADE DE UMA PELA OUTRA – ART. 598 DO CC/2002 – INAPLICABILIDADE EM CONTRATOS FIRMADOS ENTRE EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO.
A regra do inciso I do art. 335 do CPC/15 deve ser interpretada de forma consentânea com o art. 224 do mesmo Codex, de modo que tendo havido audiência de tentativa de conciliação, a quinzena legal para a oferta de contestação tem início exatamente no dia seguinte.

(TJ-MT – RAI n. 1004660-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado; j. 10.06.2020 – negritei e grifei).

Ainda, segue julgado da Corte Superior,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO E PROPOR RECONVENÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. CONTAGEM. EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). 1. Ação de cobrança c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual, ajuizada em 2/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/8/2021 e concluso ao gabinete em 6/5/2022.2. O propósito recursal é definir se (I) a contestação e a reconvenção foram protocoladas de forma tempestiva; e, (II) em contrato de corretagem de assessoria técnico-imobiliária, as partes podem condicionar o pagamento da respectiva comissão ao registro imobiliário, a despeito do art. 725 do CC/2002. 3.Havendo audiência de conciliação infrutífera, a data de sua realização será o dia do começo (termo inicial) do prazo de 15 dias úteis para oferecer contestação e propor reconvenção, excluindo
[1]
se, na contagem, o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Inteligência dos arts. 335, I, 343 e 224 do CPC/2015. 4.(...).9. Hipótese em que (I) a audiência de conciliação ocorreu no dia 6/11/2018, ficando esse dia, portanto, excluído, iniciando-se a efetiva contagem a partir do dia 7/11/2018, de modo que foi tempestivo o protocolo da contestação e da reconvenção no dia 3/12/2018, último dia do prazo, considerando os 4 dias em que houve a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais; e, (II) considerando que não se implementou a condição suspensiva (registro imobiliário) livre e expressamente pactuada pelas partes no contrato de corretagem, a recorrente não adquiriu o direito à remuneração nele previsto, nos termos do art. 125 do CC/2002.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
” (STJ - REsp: 2000978 SP 2022/0093650-8, 3a Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.03.2023 – negritei e grifei)

Nesse passo, com a devida vênia, tenho que a intempestividade deve ser afastada, merecendo reforma a decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal, para cassar a decisão saneadora, declarando a tempestividade da contestação apresentada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025